Tribunal: STF
Processo: RE 1347578
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA AL. B DO INC. X DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA. EXTENSÃO AO ÁLCOOL ANIDRO: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. ÁLCOOL ANIDRO. ICMS. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese pretende-se analisar a abrangência da imunidade tributária referente ao ICMS estipulada no art. 155, § 2º, inc. X, alínea ‘b’, da Constituição Federal. 2. O art. 155, § 2º, inc. X, alínea ‘b’, da Constituição Federal estabeleceu que a imunidade na cobrança de ICMS para as operações que ‘destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica’. 3. A imunidade em questão foi estipulada em benefício das Unidades da Federação não produtoras de petróleo e não abrange, subprodutos do petróleo que não configurem combustíveis e lubrificantes, líquidos ou gasosos. Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, o álcool anidro é produto de origem vegetal e não está abrangido pela imunidade tributária estipulada no art. 155, § 2º, inc. X, alínea ’b’, da Constituição Federal. 4.1. Por essa razão, é devida a cobrança de ICMS em relação à parcela dos produtos compostos por álcool anidro. 5. Observado que a fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa é proporcional à complexidade da controvérsia e ao labor exercido pelos procuradores das partes, não se pode falar em redução do valor da aludida condenação. 6. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 31, e-doc. 3). 



    2. O recorrente alega contrariada a al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Sustenta a possibilidade de a imunidade tributária “referente ao ICMS estipulada no art. 155, § 2º, inc. X, alínea ‘b’, da Constituição Federal ser estendida ao álcool anidro” (fl. 48, e-doc. 3).



    Ressalta que “o art. 155, § 2º, X, ‘b’ da Carta Maior é claro ao dispor que não há incidência do ICMS nas operações que destinem lubrificantes e combustíveis líquidos para outros Estados, deve o imposto ser recolhido integralmente pelo Estado onde ocorrer o consumo do produto, conforme prevê o artigo 155, § 4º, I da CF” (fl. 50, e-doc. 3).



    Argumenta que, pelo inc. III do § 1º do art. 2º da Lei Complementar n. 87/1996, “não há incidência do ICMS quando o lubrificante e combustível são destinados à industrialização ou à comercialização” (fl. 51, e-doc. 3).



    Ressalta que “a Constituição Federal não faz distinção entre a origem dos combustíveis e lubrificantes que recebem a imunidade tributária” (fl. 52, e-doc. 3).



    Assevera que “o recorrido vem efetuando a cobrança do ICMS sobre o Álcool Anidro derivado da cana e dos lubrificantes adquiridos pela apelante em operação interestadual, de modo que o recolhimento efetuado não é a título de substituição tributária, mas sim uma ilegalidade praticada pelo recorrido, ou seja, a cobrança do ICMS sobre produtos de origem vegetal” (fl. 52, e-doc. 3). 



    Conclui que “o que se pretende é a aplicação do instituto da imunidade tributária sobre o álcool anidro e lubrificantes vendidos ao recorrente, disto resulta que o petróleo (gasolina, diesel) deve ser tributado pelo ICMS, porém os derivados de origem vegetal não merecem tributação como é o caso do álcool anidro, pois o álcool anidro é insumo necessário a formação do combustível vendido ao consumidor” (fl. 52, e-doc. 3). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reconhecer a imunidade tributária sobre os combustíveis e lubrificantes de origem vegetal quando adquiridos em operações interestaduais e destinados a comercialização” (fl. 53, e-doc. 3). 



    3. Em 16.11.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DA COBRANÇA DE ICMS SOBRE PETRÓLEO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA AO ÁLCOOL ANIDRO. IMPOSSIBILIDADE. I - A imunidade concedida constitucionalmente ao petróleo e seus derivados, de origem mineral, (art. 155, § 2º, X, ‘b’ da CF), não permite sua extensão ao álcool anidro (de origem vegetal), porque a disciplina normativa sobre imunidade e isenção comporta estrita e literal interpretação. II - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 10). 



     



     Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Dispõe-se na al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República:



    “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (…)



    § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (…)



    X - não incidirá:  (…)



    b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que a imunidade tributária sobre operações que se destinem a outros Estados petróleo e seus derivados (al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República) não se estende ao álcool anidro, produto de origem vegetal, sendo legítima a incidência de ICMS nas operações de comercialização desse produto. Tem-se no voto proferido pelo Desembargador Relator: 



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar a extensão da imunidade prevista no multicitado dispositivo constitucional, asseverou que não estão abrangidas as operações referentes a outros subprodutos do petróleo distintos de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos. (…)



    Percebe-se, assim, que a Constituição Federal estipulou imunidade tributária de cunho subjetivo, em benefício das Unidades da Federação não produtoras de petróleo, e não relacionada ao referido mineral em si. (…)



    O álcool anidro consiste em produto de origem vegetal que é adicionado a determinados combustíveis e lubrificantes compostos predominantemente de derivados do petróleo. Não se trata, por óbvio, de produto derivado do petróleo, de modo que não está abrangido pela imunidade estipulada pelo art. 155, § 2º, inc. X, alínea ‘b’, da Constituição Federal. 



    Por essas razões, mostra-se correta a cobrança de ICMS sobre a parcela dos produtos e subprodutos adquiridos pela apelante compostos por álcool anidro” (fls. 34-36, e-doc. 3). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República não se estende aos demais subprodutos do petróleo e nem a outros combustíveis e insumos não derivados de petróleo:



    “TRIBUTÁRIO. NAFTA PETROQUÍMICA OBJETO DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. Produto que não se encontra excluído da incidência do ICMS, na forma prevista na alínea b do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição, dispositivo que contempla com o benefício fiscal os Estados não produtores de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, além da energia elétrica, não se justificando a sua extensão aos demais subprodutos do petróleo. Recurso conhecido e provido” (RE n. 193.074, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 28.5.1999).



    Confira-se o seguinte trecho do voto do Ministro Relator:



    “A norma da alínea b do inciso X do § 2º do artigo 155 da Constituição, todavia, refere, tão-somente, ‘petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados’, não se podendo dela retirar a ilação de que quis excluir a incidência do ICMS sobre operações destinadas a outros Estados de quaisquer ‘frações’, derivados ou subprodutos do petróleo. 



    Trata-se de benefício que, por razões de fácil compreensão, foi instituído em favor dos Estados não produtores de petróleo e de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, além da energia elétrica, não se justificando a sua extensão aos demais subprodutos do petróleo não utilizados como combustíveis ou lubrificantes, como é o caso da nafta petroquímica.



    De ver-se que a Constituição, quando quis referir todos os derivados do petróleo, o fez de modo expresso, como aconteceu no § 3º do mesmo artigo 155” (RE n. 193.074, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 28.5.1999). 



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Consequente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido” (RE n. 198.088, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 5.9.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 155, § 3º, DA CF. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS DO PAÍS. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR DIVERSO DAQUELES FATOS ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A imunidade prevista no art. 155, § 3º, da CF abrange somente as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. II – O imposto previsto no art. 153, III, da Carta Magna incide sobre renda e proventos de qualquer natureza. Fatos diversos dos relacionados no § 3º do art. 155 da CF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 360.534-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a imunidade prevista no art.155, § 2º, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final. II – Conforme a Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.210.831-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    6. Quanto à alegação de possibilidade de a imunidade tributária “referente ao ICMS estipulada no art. 155, § 2º, inc. X, alínea ‘b’, da Constituição Federal ser estendida ao álcool anidro” (fl. 48, vol. 3), registre-se não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO (FRETE INTERESTADUAL) DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTE INTERNACIONAL, PARA FINS DE IMUNIDADE. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 990.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.362.886-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PNEUS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE 40% DO VALOR DEVIDO NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR MONTADORAS. PEDIDO DE EXTENSÃO A EMPRESA DA ÁREA DE REPOSIÇÃO DE PNEUMÁTICOS POR QUEBRA DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 10.182/2001. CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 37 E 150, II). CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ART. 111). Sob o pretexto de tornar efetivo o princípio da isonomia tributária, não pode o Poder Judiciário estender benefício fiscal sem que haja previsão legal específica. No caso em exame, a eventual conclusão pela inconstitucionalidade do critério que se entende indevidamente restritivo conduziria à inaplicabilidade integral do benefício fiscal. A extensão do benefício àqueles que não foram expressamente contemplados não poderia ser utilizada para restaurar a igualdade de condições tida por desequilibrada. Precedentes. Recurso extraordinário provido” (RE n. 405.579, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.8.2011).



    7. Nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, que acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria:



    “A norma constitucional institui a não incidência de ICMS para operações com petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, quando destinados a outros estados, ou à industrialização ou à comercialização (art. 2º, § 1º, III, da LC nº 87/96).



    A proteção especial, estabelecida para atender à política fiscal/econômica nacional, é expressa no que tange ao petróleo, combustíveis e lubrificantes, restringindo o diferenciado tratamento tributário tão somente às operações com o petróleo e seus derivados.



    O v. acórdão recorrido assevera que, o álcool anidro, produto de origem vegetal (derivado da cana-de-açúcar), não está sob a proteção da norma constitucional, não se beneficia da imunidade tributária ali prevista, sendo legítima a incidência de ICMS nas operações de comercialização desse produto. 



    Ao examinar o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: ‘A não incidência do tributo (ICMS) é pertinente às operações, que se destinem a outros Estados, sobre petróleo e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não sendo o álcool anidro petróleo, porque de origem vegetal, e nem dele derivado.’ 



    Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 10). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora